Tribunal: TJDFT
Processo: 0736340-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENORES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU FAMILIAR E EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A AÇÃO PENAL FOI INICIADA. RESOLUÇÃO 01/2024 DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, suscitado para definir a competência no julgamento de crimes contra a dignidade sexual de menores, fora do contexto doméstico e com ação penal já iniciada.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Nos casos fora desse contexto e que há ação penal a competência é do Juízo que deu inicio ao feito em observância ao Princípio da Continuidade da Jurisdição.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara comum.
4. No presente caso, os crimes praticados contra crianças não possuem relação com o ambiente doméstico ou familiar, mas teve ação penal inicial perante o Juízo Especializado de violência doméstica contra a mulher, não havendo, portanto, justificativa para deslocar a competência, devendo permanecer onde a ação foi iniciada em observância do Princípio da Continuidade de Jurisdição.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina para processar e julgar o feito, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.